Tribunal: STF
Processo: ACO 1020
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE O
   MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E O ESTADUAL. INSTAURAÇÃO DE
   PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES
   NA PRODUÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFLITO
   INEXISTENTE.
1. A questão tratada nas representações
   instauradas contra a Autora versa sobre direito do consumidor.
2. O art. 113 do Código de Defesa do Consumidor, ao alterar o
   art. 5º, § 5º, da Lei n. 7.347/1985, passou a admitir a
   possibilidade de litisconsorte facultativo entre os Ministérios
   Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa
   dos interesses e dos direitos do consumidor.
3. O Ministério
   Público Federal e o Estadual têm a atribuição de zelar pelos
   interesses sociais e pela integridade da ordem consumerista,
   promovendo o inquérito civil e a ação civil pública - inclusive
   em litisconsórcio ativo facultativo -, razão pela qual não se há
   reconhecer o suscitado conflito de atribuições.
4. Ação Cível
   Originária julgada improcedente.